Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-52.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708915-52.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATLAS INDUSTRIA DE BOX LTDA - ME APELADO: R. MAFRA O. VIEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES E ESPUMAS EIRELI D E S P A C H O Intime-se a exequente apelante para, no prazo de cinco dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora